Tribunal: TJSP
Processo: 1006964-68.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Decisão alterada em parte. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. Tarifa de registro de contrato. InJUridicidade da cobrança, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO, pois não demonstrado que houve efetiva prestação do serviço pela credora. Seguro prestamista. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. RECURSO do autor parcialmente provido, com determinação, desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006964-68.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CARLOS EDUARDO MOLINA ANASTÁCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do autor e negaram provimento ao apelo da ré,
com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006964-68.2019.8.26.0020 -Voto no 77596
2
Ap. 1006964-68.2019.8.26.0020 São Paulo F.R. Nossa Senhora do Ó 1aVC VOTO 77596
Aptes.: Carlos Eduardo Molina Anastácio (justiça gratuita) e Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A.
Apdos.: os mesmos.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
SENTENÇA
DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM
PARTE. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA,
À
LUZ
DO
ENTENDIMENTO DO STJ. INTELIGÊNCIA DA LEI
10.931/04. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO.
INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE
PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE
RECURSO REPETITIVO, POIS NÃO DEMONSTRADO
QUE HOUVE EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
PELA
CREDORA.
SEGURO
PRESTAMISTA.
INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE
PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE
RECURSO
REPETITIVO.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO,
DESPROVIDO O DA RÉ.
São apelações contra a sentença a fls. 140/147, que
julgou parcialmente procedente demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de
emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de
devolução de valores, para declarar a nulidade da cláusula que
impõe a cobrança de seguro prestamista (R$ 650,00), determinada a
devolução singela do montante cobrado a esse título, na forma
discriminada no dispositivo da decisão, além de condenar o autor ao
pagamento de encargos de sucumbência.
Em seu apelo, o autor rechaça a utilização da tabela
Price como método de amortização e afirma que ela acarreta
injurídica prática de capitalização mensal de juros. Postula também
o reconhecimento de que é injurídica a cobrança de tarifas bancárias
e bate-se pela incidência da Lei 8.078/90. Pede a parcial reforma da
sentença.
A ré também apelou, sustentando a juridicidade da
cobrança de valores concernentes ao seguro prestamista. Invoca o
princípio da força obrigatória dos contratos. Pede a parcial reforma
da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006964-68.2019.8.26.0020 -Voto no 77596
3
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
A sentença comporta pequeno reparo.
Cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo automotor
celebrado entre pessoa física e instituição financeira e formalizado
por meio de emissão de cédula de crédito bancário (Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça).
Na espécie, não é injurídica a prática de
capitalização mensal de juros. Ressalte-se que tal prática restou
evidenciada, já que o simples cotejo da taxa de juros mensal
(2,77%) com a anual (38,77%) permite inferir a adoção dessa
prática na avença (cf. item F.4 a fls. 17), visto que a multiplicação
do percentual mensal por doze meses, efetuada de forma simples,
não atinge tal percentual anual. Assim, é despicienda a discussão
quanto ao método de amortização utilizado, já que, como exposto, a
prática de capitalização mensal de juros está demonstrada.
E, no caso dos autos, não há qualquer
injuridicidade na cobrança de juros capitalizados mensalmente. A
respeito do tema, relembre-se que a cédula de crédito bancário
surgiu no mundo jurídico com a Medida Provisória 1.925/99. Na
ocasião, afirmou-se que não era possível a criação de título de
crédito por medida provisória. Não estariam presentes os requisitos
de relevância e urgência. Essa foi a posição defendida pelo Prof.
Paulo Salvador Frontini (cf. “Cédula de Crédito Bancário”, in
Revista de Direito Mercantil, Ed. Malheiros, Vol. 119/52). Só que o
Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar sobre a
inconstitucionalidade da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação
direta de inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal
arguição foi rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da
ementa do acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos de
relevância e urgência para edição de Medida Provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não
cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder
Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação
julgada improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo
Ministro Ilmar Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do
mais, tal criação por Medida Provisória foi convalidada pela Lei
10.931/04, de modo que não há mais campo para discussão.
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar
95/98,
eventual
inexatidão
formal
da
norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006964-68.2019.8.26.0020 -Voto no 77596
4
elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa
válida para o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa
Câmara (cf. Ap. 7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade
Marques, j. em 30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes,
j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio
básico de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva, 1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve
resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação
881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte
R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel.
Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente pactuada, segundo entendimento consagrado no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg. no Rec. Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, Edcl. no Rec.
Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
31.8.2009, AgRg. 670.669/RS, 4a T., Rel. Min. Honildo Amaral de
Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU 2.2.2010, AgRg.
1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 24.5.2010,
AgRg. 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU
19.8.2010, AgRg. 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino,
DJU
14.9.2010;
AgInt.
nos
EDcl.
no
AREsp.
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl. no AgRg. no AREsp. 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt. no Rec. Esp. 1.627.806/SP,
4a T., Raul Araújo, DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que
foi
expressamente
contratada,
na
forma
do
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006964-68.2019.8.26.0020 -Voto no 77596
5
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o, do C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada;
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS,
Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel.
sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012).
E esse entendimento foi sedimentado pela Corte Superior com a
edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa
de juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal (cf. item F.4 a
fls. 17), o que revela que houve expressa pactuação, a permitir tal
cobrança, na esteira do precedente acima mencionado.
Porém, é de rigor reconhecer que o autor tem razão
no concernente à tarifa de registro de contrato (R$ 120,03, cf. item
B.9 a fls. 17). Tal cobrança é inadmissível no caso presente.
O Superior Tribunal de Justiça, Corte a quem
compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou as
seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec.
Esp. 1.578.553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos repetitivos,
verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança
por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Na hipótese em tela, o que se verifica é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006964-68.2019.8.26.0020 -Voto no 77596
6
cobrança de tarifa de registro de contrato não pode mesmo ser
admitida, pois não há prova de que o registro da alienação fiduciária
tenha sido realmente efetuado pela credora. Saliente-se que, de
acordo com o precedente acima citado, não bastava a indicação na
“cláusula O garantia” (fls. 18) de que tal serviço poderia ser
realizado por meio da credora com o financiamento dos custos (itens
B8 e B9 das condições específicas). Era imperiosa a produção de
prova da efetiva prestação do serviço. Mas ela não veio para os
autos.
Nesse ponto, portanto, o apelo do autor merece
acolhida, para reconhecer a abusividade da cobrança de valores
concernentes à tarifa de registro de contrato (R$ 120,03, item B.9 a
fls. 17), cuja devolução deverá ser efetuada nos mesmos moldes
fixados na r. sentença para a restituição do valor do seguro
prestamista. É o que fica determinado.
Já o apelo da ré não comporta provimento.
A cobrança de valores concernentes a seguro
proteção financeira (R$ 650,00, cf. item B.6 a fls. 17) não pode
mesmo ser admitida.
Releva
notar
que
a
contratação
de
seguro
concernente aos riscos da operação financeira e a imposição de
obrigação de pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto
que o único beneficiário da cobertura será a própria instituição
financeira. É razoável, pois, que ela suporte esse custo. Aliás, se já
é admitida a cobrança de uma tarifa que tem por finalidade, em
última análise, a verificação do risco do negócio, é inteiramente
abusiva a cobrança de seguro a esse título (art. 51, IV e § 1o, III da
Lei 8.078/90).
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a
lição do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus
Fontes, em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes
desta Corte em idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a
nulidade da cláusula para contratação do denominado seguro
prestamista e/ou de proteção financeira, pela configuração de
“venda casada” (Lei 8.078/90, art. 39, inciso I, c.c. art. 51, inciso
IV), a sentença foi proferida em perfeita harmonia com firme
entendimento deste tribunal no tema, pois, sem embargo de
referência à faculdade de contratação e desistência, na prática atua
como condição na obtenção de empréstimo consignado, por integrar-
lhe o contexto previamente impresso pelo banco, e sem que possa ao
menos optar por seguradora de sua preferência, caso, efetivamente,
quisesse contratá-lo (....)” (Ap. 0000530-78.2013.8.26.0315, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006964-68.2019.8.26.0020 -Voto no 77596
7
Laranjal Paulista, j. em 13.2.2014).
Relembre-se ainda que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada” (Rec. Esp. 1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018). Daí resulta a
conclusão de que a cobrança de valor relativo ao prêmio do seguro é
inadmissível. E a circunstância de ter sido subscrito outro
instrumento não altera tal conclusão, diante da contemporaneidade
das celebrações (cf. fls. 17/19).
Em resumo, excluída a cobrança da tarifa de
registro de contrato, fica, no restante, mantida a r. sentença,
inclusive por seus próprios fundamentos.
Anote-se que, à luz do aqui decidido, torna-se
necessária alteração da distribuição dos encargos de sucumbência, já
que ela foi recíproca. Além do mais, deve ser observado o princípio
da causalidade, de espectro mais ampl
São apelações contra a sentença a fls. 140/147, que
julgou parcialmente procedente demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de
emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de
devolução de valores, para declarar a nulidade da cláusula que
impõe a cobrança de seguro prestamista (R$ 650,00), determinada a
devolução singela do montante cobrado a esse título, na forma
discriminada no dispositivo da decisão, além de condenar o autor ao
pagamento de encargos de sucumbência.
Em seu apelo, o autor rechaça a utilização da tabela
Price como método de amortização e afirma que ela acarreta
injurídica prática de capitalização mensal de juros. Postula também
o reconhecimento de que é injurídica a cobrança de tarifas bancárias
e bate-se pela incidência da Lei 8.078/90. Pede a parcial reforma da
sentença.
A ré também apelou, sustentando a juridicidade da
cobrança de valores concernentes ao seguro prestamista. Invoca o
princípio da força obrigatória dos contratos. Pede a parcial reforma
da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório. o que o da mera sucumbência. Assim,
cada parte deverá arcar com metade das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária que fixo,
com fundamento no art. 85, § 2o do C.P.C., em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006964-68.2019.8.26.0020 -Voto no 77596
8
atualizado da causa, mantida a ressalva quanto ao disposto no § 3o
do art. 98 do C.P.C.
Pelo exposto, com a determinação supra, dou
parcial provimento ao apelo do autor e nego provimento ao da ré.
Campos Mello
Desembargador Relator